Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704262-73.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: DAVID SERVULO CAMPOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aplicação da multa prevista no art. 77, IV, § 2o do Código de Processo Civil, suscitada pelo apelado/autor em contrarrazões ao recurso (ID 19121608 - Pág. 11/12). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator